Tribunal: TJDFT
Processo: 0754891-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OFENSAS VERBAIS. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral. Suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega histórico de animosidades e perseguições do recorrido com fim de atacar e provocar a requerida. Afirma que o recorrido filmou a recorrente durante a assembleia do condomínio de forma provocativa e com fim único de desestabilizá-la. Defende que a palavra proferida "palhaço" não teve como objetivo ofender o recorrido, mas tão somente demonstrar irresignação com o seu comportamento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51557789) e com preparo regular (ID 51557795 e 51557796). Foram apresentadas contrarrazões (ID 51557806).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a gravação realizada pelo autor, que registrou como os fatos tal como ocorreram, supre a necessidade de oitiva testemunhal. Preliminar rejeitada.
4. Uma vez afastada a preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a impugnação realizada em contrarrazões de preclusão temporal do pedido de especificação de provas (oitiva de testemunha).
5. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Contudo, a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais, porquanto os documentos juntados demonstram que as partes possuem histórico conturbado e de animosidade que inclusive já foi causa de ajuizamento de outas ações.
6. Não é toda ofensa ou xingamento que culmina na violação de direitos da personalidade dos envolvidos e na caracterização do dano moral indenizável, mas tão somente aqueles potencialmente capazes de violar a honra subjetiva ou objetiva da parte, o que não se verifica no caso. A ofensa foi proferida em assembleia de condomínio, após o autor direcionar a câmera à ré com o intuito de filmá-la. Embora tal situação não justifique a ré ter chamado o autor de "palhaço", tal palavra pejorativa, por si só, não tem o condão de violar a imagem ou qualquer direito de personalidade do autor. Ademais, nota-se que foi proferida em situação de ânimo exaltado, o que não demonstra a intenção de ofender, mas de nervosismo exacerbado com a própria situação.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de se relativizar o instituto. Neste sentido: Acórdão 1682486, 07221603120228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, não foi comprovado qualquer desdobramento da situação apto a caracterizar que o recorrente tenha virado objeto de chacota, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.